Tribunal: TJDFT
Processo: 0700289-80.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ART. 223 DO CPC. PRESSUPOSTOS PARA RESTITUIÇÃO DE PRAZO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA. CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante pretende o reconhecimento da justa causa para a restituição do prazo processual, na forma do art. 223, do Código de Processo Civil. Em intepretação ao dispositivo legal, a jurisprudência assentou o entendimento de que, para a caracterização da justa causa, o interessado deve comprovar três requisitos: a) incapacidade absoluta não apenas da prática do ato processual; b) que não haja outro advogado constituído pela parte e; c) impossibilidade de eventual substabelecimento a outro advogado com condições para atuar no feito.
2. No caso dos autos, em que pese a advogada do agravante estivesse acometida por enfermidade ocular, não trouxe evidências da incapacidade total da prática do ato processual ou de substabelecer a outro causídico.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.